Tribunal: TJBA
Processo: 0706468-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0706468-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SATTIA LORENA PATROCINIO ALEIXO

Advogado(s)
:
DANIEL JOAU PEREZ KELER

APELADO: RODOLFO CORDEIRO LUCAS e outros

Advogado(s)
:
GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, YURI RANGEL SALES FELICIANO, GISELA BORGES DE ARAUJO

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
ART.
121,
§ 2.°, INCISOS I, IV E VI, § 2.°-A, INCISO I,
C/
C O ART.
14, INCISO II,
AMBOS DO C
ÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
APELO
DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
.

REQUERIMENTO DE PRONÚNCIA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DOLOSO CONTRA VIDA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTO CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO DESCRITO EXCLUSIVAMENTE PELA VÍTIMA. VERSÕES INCONTESTES. NARRATIVA AFASTADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CENÁRIO OPOSTO DESCRITO PELAS TESTEMUNHAS OCULARES, PROVA PERICIAL E INTERROGATÓRIO DO RÉU. PEDIDO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. DEMONSTRADA A ATIPICIDADE DOS FATOS. ART. 415, INCISO III, DO CPP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPOSITIVA.

1. O ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO pugna pela pronúncia de RODOLFO CORDEIRO LUCAS, nos termos da denúncia, como incurso no delito de feminicídio qualificado tentado (art. 121, § 2.°, incisos I, IV e VI, § 2.°-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). A despeito do esforço argumentativo delineado nas razões do instrumento impugnativo, a partir do atento exame dos elementos probatórios reunidos nos autos, é possível concluir pela inviabilidade do pleito de pronúncia e consequente manutenção da sentença a quo que absolveu sumariamente o Apelado, com fulcro no art. 415, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. A validade da sentença de pronúncia pressupõe o enfrentamento, pelo Magistrado, dos elementos de prova coligidos
in folio
, de modo a extrair deles, somente, indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva, permitindo, com isso, a submissão do caso concreto ao Tribunal do Júri. Há de ressaltar, contudo, a possibilidade de as provas conduzirem à absolvição sumária do Acusado, quando o Magistrado formar juízo de certeza sobre algumas das hipóteses elencadas no art. 415 do CPP, quais sejam: inexistência do fato (inciso I), não ser ele autor ou partícipe do fato (inciso II), o fato não constituir infração penal (inciso III) e restar demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (inciso IV).

3. A demonstração da materialidade delitiva repousa, substancialmente, no teor do laudo pericial n.° 2020 00 IM 025192-01, que atestou a existência de inúmeras lesões corporais em S.L.P.A., que lhe resultaram perigo de vida, dentre elas: “trauma face complexo (múltiplas fraturas expostas de face), traumatismo crâneo-encefálico, trauma abdominal fechado (laparotomia exploradora), lesão hepática, hemorragia retroperitoneal, hematoma no cólon esquerdo, hematoma em topografia renal esquerda, hematoma peripancreático, fraturas expostas diafisárias de rádio e ulna esquerdos, fratura da cabeça do rádio esquerdo, fratura do úmero distal direito, fraturas de pelve e acetábulo e fratura luxação transecafolunar” (ID 47991558, p. 24/26 e p. 39/52).

4. Por outro lado, quanto à dinâmica dos fatos, os elementos probatórios produzidos na instrução criminal preliminar (primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri) foram capazes de rechaçar a conduta protagonista atribuída, na denúncia, ao Apelado RODOLFO CORDEIRO LUCAS. Em outras palavras, a narrativa acusatória no sentido de ter o Recorrido empurrado sua então companheira na direção da janela do quarto do casal e, em seguida, forçado as mãos da mesma para que se desprendessem do local que a mantinha dependurada, restou demovida por meio do acervo de provas constante dos autos. Tanto assim que, frise-se, o Ministério Público Estadual, na qualidade de
dominus litis
da ação penal, requereu, em sede de alegações finais, justamente a absolvição sumária do Acusado em razão da atipicidade dos fatos, em deferência ao art. 415, inciso III, do CPP.

5. Com efeito, a descrição da suposta tentativa de feminicídio foi delineada no caderno processual exclusivamente por meio das declarações da vítima. Sabe-se que, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima revela-se de extrema importância para o deslinde dos fatos, devendo ser considerada inclusive para fins de condenação quando está em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo. No caso concreto, todavia, além de a ofendida haver apresentado versões inconsistentes, os relatos quanto à defenestração foram adversados tanto por prova técnica quanto por testemunhas que estavam no local e presenciaram os fatos, todos apontando no sentido contrário, qual seja, de que a vítima posicionou-se no exterior da janela de forma voluntária, tendo o Acusado, por sua vez, apenas prestado auxílio físico na tentativa de segurá-la para que não caísse.

6. O laudo de reprodução simulada n.° 2020.00.IC.040273.01 (ID 47992998/47993066) concluiu “[...] que, ao que tudo indica, [a vítima], após ameaça velada por parte de seu companheiro (Rodolfo Lucas), atinge o ápice da crise e se posiciona voluntariamente, em situação crítica à sua própria vida, denotando em certo momento desorientação e arrependimento, porém, não sendo possível para ambos reverter a queda iminente, ocorreu a precipitação, testemunhada por moradores vizinhos e porteiro”. A Defesa, outrossim, acostou aos fólios parecer técnico criminalístico produzido pelo assistente técnico, cujo documento firmou a impossibilidade de a precipitação da vítima haver se desenvolvido na forma constante da denúncia e declarada pela mesma (ID 47994568/47994569).

7. Outro fator crucial ao deslinde da causa em testilha se revela no depoimento prestado pela testemunha Frederico Gomes Maurício, que estava no apartamento logo abaixo ao do casal e conseguiu visualizar a vítima se colocando espontaneamente para fora da janela, chegando, inclusive, a conversar com a mesma para que não se jogasse do local. Entretanto, a ofendida se desequilibrou do parapeito onde seus pés estavam apoiados, momento em que RODOLFO a segurou pelos pulsos para tentar evitar a queda. Frise-se que tal versão foi conferida de modo idêntico pela testemunha desde a etapa investigativa, quando ouvida no mesmo dia do episódio (ID 47991555, p. 51/52). Tais relatos acerca da disposição espontânea de S.L.P.A. para fora da janela, seguida da incisiva tentativa de ajuda promovida pelo Réu, foram categoricamente corroborados, em juízo, por Bruna Fortuna Rezende e Rita Simone de Menezes Fortuna, respectivamente, à época, namorada e sogra de Frederico Gomes Maurício, moradoras do apartamento localizado no andar logo abaixo ao do casal, e que, também, estavam presentes na ocasião do incidente.

8. Em complemento ao panorama acima conformado, foram colhidos na instrução os depoimentos do morador do andar de cima ao do casal, Marcio Luiz Machado dos Santos, e de um dos funcionários do prédio, Sérgio Brás Ribeiro, que, muito embora não hajam visto o exato momento em que a vítima se colocou, espontaneamente, para fora da janela, presenciaram quando a ofendida já estava com o corpo dependurado na janela e o Recorrido a segurava pelos pulsos num esforço, inclusive verbalizado, para não deixá-la cair, havendo, ademais, prestado os primeiros socorros ainda no local e permanecido a todo tempo ao lado da mesma.

9. Todos os aludidos depoimentos testemunhais, além de refutarem a versão apresentada pela vítima, convergem com a narrativa externada pelo Réu RODOLFO CORDEIRO LUCAS, tanto na fase investigativa (ID 47991555, p. 12/16) quanto na judicial, no sentido de que S.L.P.A. foi até o lado de fora da janela por conta própria, sem qualquer interferência do Acusado ou intenção homicida.

10. De fato, como restou minudenciosamente evidenciado, apesar de a vítima descrever um ciclo de violência e a vivência de um relacionamento amoroso conturbado e abusivo entre ela e o Réu, especificamente quanto aos fatos apontados na denúncia, tal cenário, de
per si
, se mostrou insuficiente para elucidar indícios de autoria criminosa quanto ao crime de feminicídio tentado. Para além de a versão judicial não se revelar fisicamente crível – ter sido empurrada enquanto estava em pé, de lado, em cima de uma cama posicionada junto à janela, e mesmo arremessada para fora ter logrado se segurar –, os depoimentos das testemunhas oculares, em conjunto com o resultado de perícia técnica, apresentaram cenário absolutamente oposto a essa narrativa. Em outras palavras, ainda que tenha havido embate físico e prévia discussão entre ambos, o ato de defenestração imputado ao Recorrido, na peça incoativa, foi efetivamente contraditado nos autos, sendo deduzido, tão somente, pela palavra isolada da vítima.

11. Logo, o manancial probatório, ao revés das alegações recursais, fornecem respaldo seguro à absolvição sumária de RODOLFO CORDEIRO LUCAS, com esteio no art. 415, inciso III, do CPP, na forma como operado na origem, inexistindo razões à desconstituição do édito
a quo
na espécie.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO
CONHECID
O
E
NÃO
PROVID
O.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0706468-86.2021.8.05.0001
, oriunda do 1.º Juízo da 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como
Apelante
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO,
e, como
Apelado
s
, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e o
Réu RODOLFO CORDEIRO LUCAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
interposto, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora